Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-27.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0010901-27.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BRIGIDO DA SILVA APELADO: ADRIANA ALVES DOS SANTOS, ANA PAULA ALVES DANTAS, PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, RAISSA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de dilação de prazo, tendo em vista que não ficou demonstrado nos autos motivos ou fatos supervenientes que justifiquem o deferimento. Assim, intime-se a parte apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 11:01:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora